Tribunal: TJSP
Processo: 2135166-72.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519800
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2135166-72.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em
que é paciente RODRIGO FIDELIS DE SOUZA e Impetrante PAOLA
NUNES DE TOLEDO, é impetrado MMJD DA 3a VARA CRIMINAL DO
FORO DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135166-72.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 2135166-72.2020.8.26.0000
Comarca de Santo André - 3a Vara Criminal
Processo n. 0006610-73.2020.8.26.0554
Impetrante: Paola Nunes de Toledo
Paciente: Rodrigo Fidelis de Souza
Voto n. 38992
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Paola Nunes de Toledo, em
benefício de Rodrigo Fidelis de Souza, com pedido de liminar, objetivando
a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, pois
ausentes os pressupostos autorizadores da segregação cautelar.
Sustenta a nulidade da decisão de primeiro grau, pois
carecedora de fundamentação idônea.
Alega que os autos foram desmembrados em relação ao
paciente, pois não localizado. Nos autos principais, um dos réus foi
absolvido, seis foram condenados em regime inicial aberto. Ainda, Mayara,
que figura no polo passivo com o paciente, foi beneficiada com a liberdade
provisória.
Por tais motivos, de rigor possa o paciente responder em
liberdade, embora ostente passagens criminais por roubo, penas que já
foram cumpridas.
Além disso, aduz que o paciente possui ocupação lícita, tem
residência fixa e é pessoa de boa família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135166-72.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A liminar foi indeferida (fls. 47/48).
Informações prestadas (fls. 51/60).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação
da ordem (fls. 63/67).
É o relatório.
Consoante as informações prestadas pela autoridade
apontada coatora e documentos que instruem o writ, o paciente foi
denunciado por infração ao artigo 35, caput, da Lei n. 11.343/06, e artigo 2o
da Lei n. 12.850/13. A prisão preventiva foi decretada em 23/05/2019, no
entanto, o respectivo mandado encontra-se pendente de cumprimento, pois
foragido o paciente.
Em resumo, segundo investigações realizadas por meio de
interceptações telefônicas e ações em campo, o paciente seria integrante de
organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas, sendo um
dos responsáveis pelo comércio ilícito na região do ABC, orientando a
dinâmica das atividades.
A prisão cautelar do paciente foi revista e mantida em
decisões
posteriores
(fls.
500/509,
2.824/2.825
e
2.875),
bem
fundamentadas. Assim, atendida a determinação prevista no artigo 316,
parágrafo único, do Código de Processo Penal.
Ressalvou-se que o paciente ostenta extensa folha de
antecedentes, com anotação anterior por roubo, além de encontrar-se
foragido. Além disso, como destacado pelo Ministério Público, também foi
condenado pelo crime do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, a 5 anos e
10 meses de reclusão, perante a 2a Vara da Comarca de Mirandópolis.
Em suma, em que pese o argumento da incompatibilidade
do artigo 44 da Lei n. 11.343/06, com as alterações promovidas pela Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135166-72.2020.8.26.0000 -Voto no
4
11.464/07, na Lei dos Crimes Hediondos, merece registro o fato de que o
sistema processual, no tocante a esses aspectos, é absolutamente
contraditório. Crimes mais leves são afiançáveis, enquanto que os mais
graves não, todavia, nestes o juiz pode conceder a liberdade sem o
pagamento de qualquer quantia. Mas, independentemente da infração, a
liberdade sem fiança também poderá ser concedida nos delitos afiançáveis.
A partir dessas incongruências, conclui-se que o Magistrado deve pautar-se
sempre pelos pressupostos da prisão preventiva.
Por outro lado, mesmo que não se admita a tese da
especialidade da Lei n. 11.343/06 em relação à Lei n. 11.464/07, uma
análise teleológica do ordenamento penal revela, por logicidade, que a
vedação à liberdade provisória decorre do texto expresso da Constituição
Federal.
De fato, o artigo 5o, inciso XLIII, da CF/88, veda,
expressamente, aos acusados por crimes hediondos e equiparados, a
fiança. Assim, se a Lei Maior vedou a liberdade provisória do acusado de
crimes hediondos ainda quando prestasse fiança, a fortiori, vedado o
mesmo benefício sem a fiança.
De todo modo, a imputação feita ao paciente indica,
preservado o princípio constitucional da não culpabilidade, que ele está
envolvido em fatos graves, que trazem presumida a periculosidade social,
exigindo postura enérgica do Poder Público no seu enfrentamento.
Cabe salientar que condições pessoais favoráveis não
desautorizam a prisão cautelar; esta decorre das infrações em análise, não
da condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados
por tais predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da
ordem pública, em cujo conceito não se visa apenas a prevenir a
reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria
credibilidade da Justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135166-72.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De outra parte, como já destacado, o paciente ostenta vasta
folha de antecedentes (13 laudas), com condenação definitiva por roubo,
circunstância reveladora de eventual reiteração delitiva, fundamento
suficiente para a manutenção da prisão preventiva.
Não se olvida que a associação para o tráfico ilícito de
entorpecentes, dentre outros crimes igualmente sérios e graves, que
cooperam com tal atividade, compõe a criminalidade organizada, que
fomenta e dissemina outros delitos, dando-lhes suporte financeiro. Em razão
disso, a Constituição Federal presumiu sua gravidade para com a ordem
pública, dando clara demonstração do desejo de aplicar-lhe de forma mais
severa a lei.
Condutas voltadas a assegurar o comércio ilícito, do mesmo
modo, requerem medidas mais rigorosas e eficazes para garantir a ordem
pública.
Em suma, a prisão cautelar se mostra necessária.
Não se está considerando, frise-se, a gravidade do crime em
abstrato, mas os fatos atribuídos.
Vale asseverar, ainda, que não se vislumbra na providência
qualquer ofensa ao princípio constitucional da presunção da não
culpabilidade, pois este é relativo ao Direito Penal, estabelecendo que a
respectiva sanção somente pode ser aplicada após o trânsito em julgado da
sentença condenatória. Não alcança os institutos de Direito Processual,
como as prisões provisórias, expressamente autorizadas pela Constituição
Federal.
Além disso, diante da necessidade da custódia (inclusive por
se tratar de indivíduo já condenado anteriormente pelo tráfico de drogas e
roubo), as medidas cautelares subjetivas, inclusive a fiança, revelam-se
inadequadas e insuficientes para garantir-se a ordem pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2135166-72.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Oportuno mencionar que a decisão combatida apresenta
justificação adequada a suficiente para manutenção da segregação do
paciente, pois se reveste de elementos que lhe conferem validade, apoiada
nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
No mais, a impetração faz incursão pelo contexto probatório,
exercício impróprio nesta esfera constitucional específica e restrita, de forma
que a apreciação destes pontos deverá ser relegada para momento próprio,
de conhecimento. O que importa considerar, nesse momento, é que os fatos
e suas circunstâncias denotam, além da prova da materialidade, indícios de
autoria suficientes para a persecução penal até aqui percorrida.
Nessa conformidade, denega-se a ordem.
Augusto de Siqueira
relator